Tribunal: TJSP
Processo: 1066472-18.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autor portador de esclerose múltipla. Pugna pela cobertura de medicamento - Mavenclad.

Medicamento corresponde ao próprio tratamento da doença, de cobertura prevista no contrato. Rol da ANS que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Interpretação da Súmula 102 desta Corte. Ademais, o medicamento está registrado e aprovado pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autor portador de esclerose múltipla. Pugna pela cobertura de medicamento - Mavenclad.

Medicamento corresponde ao próprio tratamento da doença, de cobertura prevista no contrato. Rol da ANS que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Interpretação da Súmula 102 desta Corte. Ademais, o medicamento está registrado e aprovado pela ANVISA. R. sentença mantida. Recurso improvido.